Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO DE ENFERMEIRA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE REALIZADO EM 2018 – PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA EM RAZÃO DE NOVO CONCURSO REALIZADO EM 2022 PARA ENFERMEIRO GENERALISTA – INTERESSE COLETIVO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE DE MERITO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia está relacionada com o suposto direito da parte autora em ser nomeada ao cargo de enfermeira de família e comunidade, objeto de certame no ano de 2018. Aduziu que houve preterição em sua nomeação em razão de novo concurso realizado pelo Distrito Federal em 2022 para igual função, só que agora com o nome de enfermeiro generalista, durante o prazo de vigência do primeiro.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido porque se identificou a presença de interesse coletivo que se sobrepõe à discussão da candidata com a Administração Pública, fato que afasta a competência do Juizado de Fazenda Pública em razão do disposto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009. Nesse sentido foram indicadas 4 decisões colegiadas das Câmaras Cíveis, representadas pelos acórdãos nos 1757299, 1747584, 1830684 e 1826367, julgados entre setembro de 2023 a março de 2024. (ID 59076311)
3. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
4. Como mencionado acima, a causa de pedir é a preterição de inúmeros candidatos aprovados no certame de 2018, em razão da nomeação de candidatos aprovados no concurso de 2022. Ou seja, restaria afetada pela decisão um conjunto indefinido de interessados posicionados em melhor classificação da autora no primeiro concurso e outro conjunto indefinido de candidatos de segundo concurso.
5. Assim, apesar de inexistir decisão na origem quanto a essa questão, reconheço de ofício a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública para processar e julgar e causa, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.